Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-67.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002926-67.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODIVAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 708.269.201-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN TEOTONIO DOS SANTOS - CPF: 052.283.811-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
155, § 4.º, INCISOS I E II C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL
E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
-
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE –

ANIMUS FURANDI
COMPROVADO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EXTRAÍDAS DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR ATUANTE NO DESLINDE DO FEITO – VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO RESSAIU MINIMANETE CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS JUDICIAIS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES À ESCALADA E AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA AO AGENTE -
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Cabível a condenação do apelado, nos termos da denúncia, pois, a escusa apresentada pelo réu, no sentido de que ingressou no imóvel da vítima com o único fim de se alimentar não ressaiu minimamente amparado por outros elementos de provas, nos termos exigidos pelo art. 156 do CPP, revelando-se, ademais, conflituosa com as particularidades extraídas da narrativa judicial daquele.

- N’outro viés, o ordenamento jurídico permite a comprovação do elemento subjetivo por meio de indícios, à medida que este se relaciona com aspectos internos do sujeito e, portanto, irreproduzíveis. No caso concreto, as narrativas judiciais da vítima e do policial militar evidenciam o
animus furandi
do agente, a comportar a reforma da sentença absolutória.

- Impositivo o reconhecimento da forma tentada do crime, à medida que não houve a inversão da posse do bem, nos termos exigidos pela
teoria do amotio
.

- As qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento de obstáculo ressaíram comprovadas por meio de laudo pericial e provas orais, tornando de rigor reconhecê-las em desfavor do réu.

Apelo ministerial conhecido e provido.

APELANTE: M
INISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres - MT nos autos da ação penal n.º
1002926-67.2022.8.11.0006
, na qual o réu
Odivan da Silva Ribeiro
foi
absolvido
da prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e II [escalada e rompimento de obstáculo] c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo e com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

Nas razões recursais encartadas no ID
1145242413
, o
Parquet
requer
a condenação do apelado nos termos delimitados na denúncia
, ao argumento de que o acervo probatório demonstra a autoria do crime e o elemento subjetivo do tipo penal, atinente ao
animus furandi
, este último extraído do
modus operandi
da ação, da revelada condição de dependente químico daquele e da sua inclinação à prática de delitos patrimoniais.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
145242416, por meio das quais o recorrido, assistido pela Defensoria Pública, rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
desprovimento
do recurso,
prequestionando
, em arremate, os dispositivos relacionados à temática para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
150684177, opina
pelo conhecimento e
provimento

do recurso, a fim de que o réu seja condenado nos termos da exordial acusatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o recorrido
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
, vulgo ‘Gordo’, foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
pois na data de
08 de abril de 2022
, por volta das 12h20, na Rua Café Filho, bairro Jardim Cidade Nova, município de Cáceres – MT, mediante escalada e com o rompimento de obstáculo,
tentou subtrair para si
coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Renan Teotonio dos Santos
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante se depreende da narrativa do órgão acusatório, o recorrido pulou o muro da residência da vítima e, após arrombar uma das janelas ali existentes, ingressou no seu interior. Não obstante, a ação ressaiu interrompida com a chegada da vítima no logradouro, quando constatou a presença de um terceiro no interior da sua morada e acionou a Polícia Militar, a qual compareceu no local com agilidade e conseguiu prendê-lo ainda no interior da casa, na posse de uma faca.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária
absolveu
o ora recorrido da imputação realizada em seu desfavor, em razão da ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal [
animus furandi
], destacando precipuamente o teor dos interrogatórios, nos quais externara que o ingresso no imóvel alheio visava exclusivamente saciar sua fome.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença absolutória,
in verbis
:

“(...)
Primeiramente, percebe-se que o denunciado já em seu interrogatório policial trouxe a mesma versão apresentada em juízo, veja-se:

(...) QUE com relação aos fatos, o interrogando alega que pulou o muro da residência para pegar comida; QUE nega que tenha arrombado a janela para entrar na casa e que ela estava só encostada;
QUE alega que iria pegar comida e não iria furtar objetos da casa
; QUE
alega que antes de entrar no quintal da vítima, havia comido quatro mamões no quintal da casa ao lado onde havia deixado sua bicicleta
;
QUE a faca apreendida o interrogando estava usando para comer o mamão e descascar laranja
(...)

Nesse contexto, vê-se que
ausente está o dolo específico da conduta típica do furto.

Em ambos os interrogatórios o denunciado foi categórico em afirmar que não possuía qualquer interesse em “pegar” qualquer objeto da residência, mas, sim, alimentar-se, haja vista que seu padrasto não o alimenta
.

Assim sendo, da dinâmica dos fatos apresentados na inicial,
infere-se que o denunciado adentrou à residência vizinha da residência da vítima, pulou para residência desta e fora encontrado dentro da casa.

Todavia, perlustrando, de forma exauriente o feito, não há qualquer indicativo do elemento subjetivo acima exposto.

Ambas as testemunhas participaram apenas da prisão do denunciado e trouxeram fatos apenas com relação a esse momento,
não havendo qualquer indicativo, por parte destes, da intenção do denunciado ao adentrar no imóvel.

A vítima, também, não trouxe qualquer comprovação do animus furandi do denunciado, porquanto apenas narrou o que realmente viu: o indivíduo entrando no imóvel, momento em que ligou para a polícia e os milicianos encontraram o suspeito dentro do imóvel.

O réu, por sua vez, não fora pego na posse de nenhum objeto
, embora, como apurado, tenha sido encontrado dentro do imóvel.

Frisa-se, ainda, que a alegação de que “o réu estava em vias de furtar, ante o fato da residência estar ‘revirada’ não procede, posto que sequer há indicação ou comprovação do que estava realmente revirado
. (...)

Por todo o exposto,
ABSOLVO
o réu ODIVAN DA SILVA RIBEIRO da prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, ambos do CP, sob o vetusto brocardo do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP”.
(sic – ID 145242398 - Pág. 4/6) – destaquei.

Nos termos relatados, o Ministério Público se insurge contra a referido raciocínio e, nesse viés, revela-se
cabível o acolhimento da pretensão condenatória.

A
materialidade do crime
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
145242310), do boletim de ocorrência (ID 145242311), do termo de exibição e apreensão (ID 145242314), e do relatório policial (ID 145242340).

Do mesmo modo, a
autoria delitiva
ressai inconteste, à medida que o recorrido
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
confirmou
em juízo
que se encontrava no interior da residência alheia no momento da prisão em flagrante, cuidando-se de circunstância corroborada na
fase judicial
pela vítima
Renan Teotônio dos Santos
, bem como

pelos policiais militares
Márcio

Pereira Simões
e
Alessandro Almeida de Campos Leite
(Relatório de Mídia de ID 145242380).

No tocante ao
elemento subjetivo do tipo penal
, sabe-se que a sua comprovação é árdua, à medida que se relaciona com
aspectos internos da conduta
, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo quando o agente é preso em flagrante, porquanto não há maiores dificuldades para que oculte suas reais intenções, bastando, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

É por isso que para dirimir esta dúvida, o julgador não deve atentar somente para a palavra do infrator. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, precisa levar em conta, também, o comportamento daquele que está sendo acusado, assim como todos os fatores relacionados à descoberta do crime, buscando elementos e evidências indiretas relacionadas ao delito imputado, a fim de aferir a real intenção do agente.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há
autorização para o uso de indícios
como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo
, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude
), é preciso uma boa dose de cautela.

E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
(...)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Negritei.

No caso concreto, malgrado o recorrido
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO

tenha sustentado, tanto na fase inquisitiva (ID
145242319) como na judicial (
ID
145242380),
que a sua intenção no ingresso em residência alheia pautava-se exclusivamente na busca por alimentos, à medida que não possuía boa relação com o padrasto, que o impedia de realizar refeições na sua morada, é certo que a escusa não ressaiu minimamente amparada por outros elementos de provas, conforme exigência do art. 156 do Código de Processo Penal, e, ademais, extrai-se do seu interrogatório judicial circunstâncias bastantes para rechaçá-la.

Com efeito, para além de nenhum familiar ter sido arrolado pela i. defesa para comprovação do conturbado relacionamento outrora mencionado, denota-se que o recorrido delimitou
em juízo
(ID
145242380
) ser integrante de extenso núcleo familiar, mencionando residir juntamente com mãe, prima e sobrinho, com o acréscimo de que possuía relacionamento com uma namorada,
“que morava em outra casa” (sic).

Destarte, a teor das suas elucidações, possuía pessoas próximas e com bom relacionamento para pedir ajuda e angariar comida dentro do próprio círculo, não se tornando crível adentrar no imóvel de outrem para tal desiderato.

Além do mais, quando da descrição do
modus operandi
da ação ilícita, o recorrido mencionou que inicialmente ingressou em um terreno com matagal, onde encontrou um pé de pitomba e outro de mamão, alimentando-se daqueles frutos, com o emprego da faca que trazia consigo. Apenas posteriormente a isso é

que teve a ideia de pular o muro da residência da vítima, ou seja, quando já estava alimentado, a tornar inócua a sua escusa, ainda mais se sopesadas, no cenário posto, a dependência química e o nascimento do filho naquela data, circunstâncias as quais exigiriam recursos financeiros, obtidos facilmente por meio de delitos patrimoniais.

Não fosse bastante, o recorrido narrou que após pular o muro da residência da vítima, utilizou a faca para abrir a janela e ingressar naquele cômodo, visualizando, desde logo, os itens ali existentes, nenhum deles de natureza alimentícia, pois, a teor das
narrativas judiciais
do ofendido
Renan Teotonio dos Santos
(ID
145242380
), se tratava de um depósito, que acondicionava a máquina de lavar, roupas e alguns objetos sem valor econômico, a exemplo de um capacete.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Renan Teotonio dos Santos
também rememorou a sua chegada na residência
durante o deslinde do fato ilícito
, quando pôde perceber do lado externo, pelas frestas do portão, que a janela se encontrava aberta e com presença de um terceiro, motivando-o a acionar a Polícia Militar. Destacou que os agentes de segurança flagraram o réu ainda no interior da despensa, onde os itens ali acondicionados estavam
“revirados”
(sic) e
“parecia que a pessoa estava procurando alguma coisa”
(sic), com o acréscimo de que
a porta daquele cômodo estava trancada e impediu o imediato acesso do infrator ao restante da casa
(ID
145242380
).

Nessa toada, ao revés do registrado na sentença absolutória, o depoimento da vítima contém peculiaridades bastantes para comprovação do
animus furandi
, não sendo demais registrar que nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, as suas palavras assumem relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, desde que corroborada pelas demais provas do feito,

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

“(...) 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”. (HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA,
julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)

In casu
, a
narrativa judicial
do policial militar
Márcio

Pereira Simões
ampara a versão acusatória, porquanto rememorou o acionamento da guarnição via 190 e a descrição no sentido de que a vítima visualizara uma
bicicleta encostada no muro
, sucedida da ação do infrator de estar
“pulando de volta para dentro da casa”
(sic), quando a janela já se encontrava aberta. Acrescentou que, ao tempo da abordagem, o réu
tentou se esconder no fundo
do cômodo para não ser encontrado e, quando descoberto,
confirmou que a arma branca lhe pertencia e a empregava para facilitar o ingresso em imóveis alheios
(Relatório de Mídia ID
145242380
).

Em sendo assim, possível extrair a insistência do réu para o êxito da ação ilícita, peculiaridade que somadas ao fato de que havia familiares para alimentar o réu e este realizara tal conduta instantes antes do crime, assim como ao fato de ter revirado todo o cômodo da vítima, que claramente não continha comida, levam à inarredável conclusão de que ingressou no imóvel alheio para obtenção de lucro fácil, sem êxito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

A propósito, malgrado inexista uma prova direta quanto ao dolo do agente, as circunstâncias fáticas retratadas pela vítima e pelo policial demonstram a intenção de furtar o patrimônio alheio e de obter lucro fácil, entendimento o qual se mostra juridicamente válido e despido de qualquer ilegalidade, consoante se infere do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Com efeito, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(STJ - HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Com efeito,
cabível atribuir ao recorrido a prática do crime de furto
,
na modalidade tentada
, à medida que este não logrou êxito na inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, sequer por curto espaço de tempo, nos termos exigidos pela teoria do
amotio
[Súmula 582 do STJ].

No que se referem às
qualificadoras
do rompimento de obstáculo e da escalada,
vislumbra-se a presença de provas documentais e orais para comprová-las
, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal.

A teor do Laudo Pericial n.º

400.2.05.2022.004305-01 (ID 145242394), a janela de um dos quartos do local apresentava avarias recentes,
“provocadas por esforços contundentes e/ou alavanca, no sentido de fora para dentro”
(sic),
com destaque às
“marcas de fricções e deformações recentes no trinco, características de arrombamento”
(sic), bem como à presença de
“sujidade recentes em forma de pegada parcial, deixadas por solado de calçado”
(sic), deixada logo abaixo da mencionada janela.

Outrossim, o mencionado documento revela que quanto à dinâmica dos fatos,
“
é provável que o(s) autor (s) tenha(m) adentrado no terreno pulando o muro frontal ou lateral esquerdo, utilizando-se de destreza, e se dirigiu(ram) até a Janela 1, onde provocou (aram) os danos recentes relatos, por meio do uso de força brutal
”
(sic).

A propósito, referidas circunstâncias ressaíram comprovadas por meio dos
relatos judiciais
do réu, estes no sentido de que
“pulou”
o muro lateral do imóvel e uso a faca para abrir o trinco da janela da residência, assim como pelas
elucidações feitas em juízo
pela vítima
Renan Teotonio dos Santos
, que descreveu o muro lateral do imóvel com a altura aproximada de 1,80m, a exigir esforço incomum para o seu ultrapasse, e mencionou o fato de a janela estar trancada, anteriormente ao início da ação ilícita (Relatório de Mídia ID
145242380
).

A teor do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico, cuida-se de elementos probatórios bastantes para comprovação das qualificadoras em questões, ilustrando-se o raciocínio com os arestos que seguem:

“(...) Segundo o entendimento desta Corte,
o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto
, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. (...) In casu, a
jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento
do blindex da porta que fechava o estabelecimento”.
(AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

“(...) No tocante à escalada, verifica-se que a qualificadora foi mantida com fundamento do laudo pericial, cujas conclusões ainda foram corroboradas pelos depoimentos de testemunhas, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a sua incidência. (...)”.
(AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

À vista do exposto,
CONDENO
o recorrido
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º

, incisos I e II c/c art. 14, inciso II do Código Penal, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

- Da dosimetria penal:

Na primeira fase, denota-se que a
culpabilidade
é normal à espécie; não há condenações pretéritas para fins de
antecedentes criminais
; ausentes elementos probatórios para aferir a
conduta social
e a
personalidade do agente
; o
motivo do crime
é o lucro fácil, inerente ao tipo penal; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois, nesse viés, sopesando-se a pluralidade de qualificadoras reconhecidas contra o réu, utiliza-se aquela atinente ao rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a remanescente, referente à escalada, para recrudescer a pena, nos termos autorizados,
mutatis mutandis
, pelo Enunciado Orientativo n.º

32 da TCCR/TJMT; as
consequências do crime
não foram juridicamente relevantes; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para concretização do fato ilícito.

Com efeito, havendo uma única circunstância judicial desabonada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas, sequer a confissão espontânea, pois o recorrido fora preso em flagrante no interior da residência da vítima e, no ponto controverso [elemento subjetivo], negou a intenção de subtrair o patrimônio alheio, motivo pela qual a pena intermediária persiste em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição referente à forma tentada do crime, na fração máxima [2/3], pois, a despeito de ter iniciado os atos executórios, quando da descoberta do fato por outrem, o recorrido não havia encontrado nenhum bem economicamente relevante e, ademais, ainda persistia uma barreira a ser ultrapassada para tal desiderato, à medida que, nos termos mencionados, a porta do quarto em que ingressara encontrava-se trancada e impedia o acesso aos demais cômodos do imóvel.

Destarte, aplica-se ao recorrido a pena de
09 (nove) meses e 10 (dez)- dias de reclusão e 03 (três) dias-multa
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento.

Nada obstante a primariedade do agente e o
quantum
de pena imposto em desfavor do recorrido, cabível a fixação do
regime inicial semiaberto
, por não ser a análise do art. 59 do Código Penal totalmente favorável ao agente, entendimento este amparado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a quatro anos permite, em tese, a fixação do regime aberto, o fato de ter sido valorada circunstância judicial negativa justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto
”.
(STJ - AgRg no HC n. 735.800/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

A
pena de multa
deverá ser calculada na base mínima, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se faz presente o requisito contido no art. 44, inciso III, do Código Penal.

- Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado em sede de contrarrazões, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às temáticas ora versadas foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o réu
ODIVAN DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, incisos I e II c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
03 (três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023